Tribunal: STF
Processo: AI 788453
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INAPLIBILIDADE DO PRAZO RECURSAL EM DOBRO NO ÂMBITO DO CONTROLE ABSTRATO DE NORMAS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o prazo recursal em dobro, previsto no art. 188 do CPC, não se aplica aos processos de controle abstrato de normas, mesmo para efeito de interposição de recurso extraordinário dirigido a esta Corte.



    II - Agravo regimental improvido.